Tribunal: TJSP
Processo: 2159901-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vigilância Sanitária e Epidemológica
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA. Vigilância Sanitária. Fiscalização. KIT – Influenza H1N1 – 01 Bag com 03 Swabs de Rayon e 01 tubo falcon com solução salina Esterial. Interdição de produtos que apresentaram divergência com as características descritas no registro da Anvisa. Empresa fornecedora que, ademais, não tem licenças sanitárias emitidas pelos órgãos competentes. RDC ANVISA no 379/2020.

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA. Vigilância Sanitária. Fiscalização. KIT – Influenza H1N1 – 01 Bag com 03 Swabs de Rayon e 01 tubo falcon com solução salina Esterial. Interdição de produtos que apresentaram divergência com as características descritas no registro da Anvisa. Empresa fornecedora que, ademais, não tem licenças sanitárias emitidas pelos órgãos competentes. RDC ANVISA no 379/2020. Inaplicabilidade. Ilegalidade não comprovada. Presunção de legitimidade do ato administrativo não elidida. Tutela antecipada indeferida. Agravo não provido.